Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0000075-63.2006.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO D E S P A C H O No despacho ao ID 54823024, esta Relatoria determinou a intimação, via oficial de justiça, dos executados listados. Os autos retornam com a informação de que o executado TAKACHI MITO KURAMOTO reside na cidade de Anápolis-GO (ID 54852003), o que impossibilitou, por ora, o integral cumprimento da determinação. Considerando que o AR foi devolvido sem cumprimento pelo fato de o destinatário estar ausente (ID 54565070), antes que se proceda a expedição de carta precatória, reitere-se a intimação, via postal, do executado TAKACHI MITO KURAMOTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora